Tribunal: STF
Processo: RE 70081
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-04-24
Data de publicação: 1973-04-24

Ementa:
- APELAÇÃO - LIMITES.
Se é certo que a apelação devolve o conhecimento da causa à instância Superior, não é menos certo que ela delimita o conhecimento do feito, excluindo dele a parte da sentença que não foi apelada. Salvo nulidade absoluta, o acórdão não pode ir além do pedido inicial nem provar posição do apelante: